Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714692-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA DESPACHO Ambas as partes opuseram embargos de declaração. Intimem-se ambas as partes para apresentarem as respostas aos embargos opostos por cada um, caso queiram se manifestar. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator